Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PASSAPORTE. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), do passaporte e dos cartões de crédito do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a adoção de medidas executivas atípicas relativas à suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), do passaporte e dos cartões de crédito do devedor é possível para a satisfação do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial.
4. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.941, mas condicionou sua aplicação à observância dos direitos fundamentais e à existência de fundamentação específica que demonstre a adequação e utilidade da medida no caso concreto.
5. A simples ausência de bens penhoráveis não legitima, por si só, o deferimento de medidas que atinjam a esfera pessoal do devedor, o que torna imprescindível a comprovação de que ele está deliberadamente frustrando a execução.
6. As providências requeridas são ineficazes para alcançar a satisfação do crédito, pois não alteram a inexistência de bens em nome do executado e servem apenas como meio de coerção pessoal, o que afronta o art. 789 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), do passaporte podem ser deferidos se houver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e adequação da medida imposta”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, caput; CPC, arts. 8o,139, IV, e 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737498-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1o.3.2023; TJDFT, AI 0729782-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 14.2.2023.